Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-06.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-06.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONICE REGINA DOS SANTOS - CPF: 424.468.991-53 (APELANTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004106-06.2017.8.11.0003

APELANTE: LEONICE REGINA DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA IRREGULAR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração de parte do
decisum
repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser redimensionados de forma proporcional ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004106-06.2017.8.11.0003

APELANTE: LEONICE REGINA DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida
sub judice
, condenar reciprocamente as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais (
40% para o autor e 60% para a ré
), e fixar honorários advocatícios em 15% do valor da causa.

A apelante aduz ter direito à reparação uma vez que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão da fatura objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 40422706).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004106-06.2017.8.11.0003

APELANTE: LEONICE REGINA DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que foi cobrada indevidamente por débito originário de recuperação de consumo de energia elétrica, uma vez que, segundo a apelada, foi constatada irregularidade no equipamento de medição de sua unidade consumidora.

A lide foi julgada parcialmente
procedente para declarar inexistente a relação jurídica que deu causa à referida dívida.

A apelante diz ter direito à indenização por danos morais, pois teve seu nome inserido injustificadamente nos cadastros restritivos de crédito.

A irregularidade da cobrança já ficou definida na sentença; cumpre averiguar se a situação retratada gera danos morais.

A apelante comprovou o apontamento indevido na Serasa (Id n. 40422651), visto que originado de dívida decorrente de apuração irregular de consumo pretérito de energia elétrica. Portanto, é flagrante o ato ilícito, passível de reparação.

Assim, por se tratar de negativação imotivada, o
quantum
a ser arbitrado deve atender a
os critérios do artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada à apelante, a importância de R$10.000,00.

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
(RAC n. 0000547-23.2016, DJe 15-2-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, DJ 4-8-2010).

Diante da alteração substancial de parte da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos para que melhor representem o resultado da demanda e, diante do decaimento mínimo da apelante, as custas e os honorários advocatícios ficam inteiramente a cargo da parte contrária.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00, e redefinir o ônus da sucumbência, com os quais a apelada arcará integralmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020